Tribunal: STF
Processo: RE 100817
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-12
Data de publicação: 1983-12-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA E PENDENTE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGANTE.
CONTROVERSIA SOBRE O PEDIDO DA EXEQUENTE CONSISTENTE NO LEVANTAMENTO
DO DINHEIRO DEPOSITADO PELA DEVEDORA COMO GARANTIA DA DIVIDA.
INCIDENCIA DO VETO ESTABELECIDO NO ART-325, INC-VI, DO R.I.-S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.